Tribunal: TJBA
Processo: 0512349-67.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512349-67.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DAS PARTES E DO NÚMERO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e por inconsistências formais relevantes na peça recursal, consistentes na indicação de partes e de número de processo estranhos à lide. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação impugna adequadamente os fundamentos da sentença extintiva e se os vícios formais verificados na petição recursal podem ser superados à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. III. Razões de decidir 3. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da inércia da parte autora e da ausência de impulso processual útil. 4. As razões da apelação, porém, limitam-se a suscitar cerceamento de defesa por ausência de intimação para perícia médica, sem enfrentar especificamente o fundamento determinante do pronunciamento recorrido, em ofensa ao princípio da dialeticidade. 5. A menção a partes e a número de processo estranhos à lide, somada à dissociação entre a fundamentação recursal e a sentença, impede o conhecimento do apelo, não sendo aplicáveis, na hipótese, os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de apelação cujas razões recursais deixam de impugnar especificamente o fundamento determinante da sentença. 2. A cumulação de dissociação argumentativa com erro na identificação das partes e do processo inviabiliza a superação do vício pela instrumentalidade das formas.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 277 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2512726/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 16.9.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0512349-67.2017.8.05.0001, em que figuram como Agravante ADENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS e Agravado BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto proferido por sua Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça